Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709831-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 15792459), o processo teve seguimento, tendo o exequente/agravante noticiado a perda do objeto ante o recolhimento das custas iniciais (ID 16349774 e 16349775). Assim, julgo prejudicado o presente agravo em razão da perda do objeto. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator